Tribunal: STF
Processo: ARE 1419925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 31, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DAER. METROPLAN. CITRAL TRANSPORTES E TURISMO S.A.. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO. 



    Preliminares. 



    Ilegitimidade da METROPLAN. A METROPLAN tem legitimidade para responder à lide haja vista que as delegações em comento passaram a ser controladas pela METROPLAN, por força da Lei Estadual nº 11.127/98, que sucedeu ao DAER. Ademais, o processo licitatório atualmente é controlado pela METROPLAN. Matéria já decidida em agravo de instrumento. 



    Falta de interesse de agir. Conforme já assentado quando do julgamento da apelação nº 70082824723, “o procedimento licitatório não se inicia com a abertura do processo administrativo para a elaboração do projeto básico, mas da publicação do edital previsto no art. 38, da Lei nº 8.666/93, ou seja, aquele relativo à efetiva contratação de serviço de transporte público coletivo, o que, até o momento, inexiste, resultando daí a manutenção do interesse processual. Aliado a isso, conforme bem referiu o Juízo a quo, a simples existência de “Termo de Referência” não é apta a afastar o interesse processual, diante da imprevisibilidade de sua conclusão”. 



    Inépcia da Inicial. Inicial que atende aos requisitos legais previsto em lei. 



    Mérito. A permissão, concessão e exploração de serviço público sem a submissão a antecedente procedimento licitatório sob qualquer argumento que seja, subverte a Constituição Federal, mormente porque a exploração de serviço público não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas de dispensa de licitação (Lei nº 8.666/93). 



    Os artigos 37, caput e inciso XXI e 175 da Constituição Federal, este último regulamentado pela Lei Federal nº 8.987/95, não deixam margem para que se sustente a inércia da Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a qual vem mantendo na exploração do serviço público as mesmas empresas que exploram, há anos, o transporte coletivo metropolitano, ao arrepio da lei, da moralidade e da probidade. 



    A inércia da Administração Pública Estadual somente vem em benefício das empresas que, sem qualquer legitimidade, por não terem participado de processo seletivo, vêm explorando o serviço de transporte público metropolitano, prestando um serviço a cada dia mais deficitário, de péssima qualidade, em total prejuízo à população, em especial aos usuários do transporte coletivo público, em manifesta violação às Leis Federais nº 8.987/95 e 12.587/2012. 



    Processo licitatório que, observada a ordem constitucional, está atrasado em, pelo menos, 30 anos. 



    Nulidade de todo e qualquer “contrato” celebrado sem prévio procedimento licitatório. Astreinte fixada R$ 1.000,00/dia, sem limite temporal, autorizado o bloqueio. 



    Prazo de 120 dias para a execução confirmado. Tutela de urgência deferida. 



    Prevalência do instituto da segurança jurídica, haja vista processos idênticos com a mesma solução. 



    Isenção do DAER e do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao pagamento da taxa única. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DA CITRAL TRANSPORTES E TURISMO S.A E DA METROPLAN DESPROVIDAS, UNANIME. APELO DO DAER PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. APELO D O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO EM PARTE, UNANIME. JULGAMENTO CONCLUIDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 6º; 37, caput; e 175 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 89, p. 18-19):



    “O r. Acórdão combatido admite a importância dos estudos e Projeto Básico, e também reconhece os atos complexos envolvendo o processo licitatório, mas persiste em determinar um prazo impossível de cumprir todos procedimentos legais obrigatórios (necessário projeto básico ou estudo técnico, fases da licitação e necessária previsão de recursos orçamentários). 



    A determinação do prazo para realização do processo de licitação acabou por ferir o princípio da eficiência inserido no caput do artigo 37 e também o artigo 175, caput da Carta Magna, vez que não se pode precisar o prazo para a realização de processo administrativo (ou mesmo judicial, caso de impugnação ao edital, p. ex.), de forma que o seu cumprimento determinará o descumprimento de diversas disposições legais, pois impossível cumprir os procedimentos legalmente estabelecidos no referido prazo (necessário estudo técnico, fases da licitação e necessária previsão de recursos orçamentários).



    (...)



    Assim, para se ter uma proposta concisa, eficiente e integrada, é necessário saber o que se passa com cada sistema, em cada cidade, para se mapear as linhas, bem como saber as suas demandas e os seus horários, com vistas a se propor um sistema coerente baseado nos trajetos existentes para, com o termo de Referência ainda proceder todas as etapas legais do processo licitatório para, ao final, assinar o contrato com o licitante vencedor num prazo de apenas 120 dias, fica inviável de se atender e afronta diretamente o princípio constitucional da eficiência.”



    A Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 111, p. 17-21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, conforme os fundamentos expostos na ementa, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que, nos termos do artigo 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços públicos. 



    Ao julgar o RE 1.001.104, processo piloto do Tema 854 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 19.6.2020, o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese: “Salvo em situação excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação”. Eis a síntese do acórdão prolatado, na ocasião: 



    TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação. 



    Dessa orientação não divergiu o acordão recorrido. Sobre o tema (grifos nossos): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.265.732-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    Sobreleva pontuar que não se desconhece que a Corte está a analisar, nas ADIs 5.549 e 6.270, a constitucionalidade da Lei nº 12.996/2014 que deu nova redação a dispositivos da Lei nº 10.233/2001. No entanto, nesses paradigmas discute a possibilidade do uso da autorização para outorga de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros (TRIIP), o que não se aplica ao caso concreto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente